Tribunal: TJDFT
Processo: 0746367-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746367-35.2024.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, em relação aos honorários advocatícios, foi homologado acordo (id 219290025 – 0742101-70.2022.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o capítulo referente aos honorários pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do capítulo referente aos honorários advocatícios. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 18/12/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator